Tribunal: TJMT
Processo: 1012626-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012626-80.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REQUERENTE), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR RELATOR PLANTONISTA DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1009816-35.2025.8.11.0000 (RECLAMADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CNPJ: 53.815.504/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE SOUZA - CPF: 047.602.688-12 (ADVOGADO), LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - CPF: 346.041.188-09 (ADVOGADO), CLICIA VECCHINI PASCHOAL - CPF: 364.415.408-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Reclamação no 1012626-80.2025.8.11.0000

RECLAMANTE
:
ITAÚ UNIBANCO S/A

RECLAMADO
:
Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES

E

M

E

N

T

A

RECLAMAÇÃO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA
-
AÇÃO AUTÔNOMA – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A reclamação constitucional possui caráter excepcional, destinando-se a preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não se prestando ao reexame de questões meritórias decididas em outros processos.

2. O mandado de segurança configura ação autônoma, em que se examina exclusivamente o ato da autoridade, cuja legalidade pode ser aferida independentemente da causa principal, não estando sujeito às regras de prevenção quando impetrado contra ato judicial específico.

3. A discussão sobre o cabimento ou não de mandado de segurança contra decisão judicial recorrível constitui matéria de mérito a ser apreciada no próprio
mandamus
, não podendo ser objeto de análise em sede de reclamação.

4. A utilização da reclamação como mecanismo para rediscutir o acerto ou desacerto de decisão desfavorável, quando existente via processual própria para impugná-la, configura uso inadequado do instituto.

5. Reclamação
improcedente.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de RECLAMAÇÃO interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
contra decisão proferida

Mandado de Segurança no 1009816-35.2025.8.11.0000
,
pelo
Desembargador Relator Plantonista – Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, sob o fundamento de violação do juízo prevento e usurpação de competência.

Em suma, aduz o
reclamante que interpôs
o
RAI no
1008720-82.2025.8.11.0000

em face
decisão proferida nos autos da
R
ecuperação
J
udicial no 1003813-89.2024.8.11.0003
, que deferiu o pedido das recuperandas quanto à segunda prorrogação do
stay

period
pelo prazo de 90 dias.

Adiante, assevera
que o pedido liminar para suspensão da eficácia da decisão agravada foi apreciado e concedido p
or esta
r
elatora
, impedindo a prorrogação do
stay

period
e permitindo o prosseguimento das execuções e atos de expropriações.

Enfatiza ainda
que posteriormente
,
teve conhecimento de um Mandado de Segurança impetrado contra
esta
r
elatora
, que tramita em segredo de justiça sob o no 1009816-35.2025.8.11.0000. Nessa ação mandamental, o Desembargador Plantonista concedeu liminar suspendendo os efeitos da decisão monocrática proferida pela
r
elatora
no citado
R
A
I no 1008720-82.2025.8.11.0000
.

Sustenta ta
m
bém
que
a
r
elatora
do
RAI no 1008720-82.2025.8.11.0000
,
tornou-se preventa para o julgamento de todas as demandas conexas por já ter exercido jurisdição no processo, conforme estabelece o parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil.

Afirma q
ue
a atuação do novo juízo, ao proferir decisão em
mandado de segurança
sem a devida remessa dos autos ao juízo prevento, afronta a autoridade judicial já estabelecida.

No mais, a
lega que a utilização de mandado de segurança contra decisão judicial é inadmissível quando há recurso próprio previsto para impugnar tal decisão, conforme a Súmula 267 do STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009.

Por fim, pugna pela liminar
para sustar os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador reclamado, bem como a declaração de nulidade da referida decisão por violação à competência da Relatora preventa.

A liminar foi indeferida
no
ID no 282862857
, sob o fundamento de que o mandado de segurança configura ação autônoma, em que se examina exclusivamente o ato da autoridade, cuja legalidade pode ser aferida de forma independente da ação ordinária, não gerando prevenção do juízo.

Ademais, considerou-se que, ainda que o mandado de segurança fosse suscetível de prevenção, este não poderia ser distribuído para a relatora do agravo de instrumento, já que o ato impugnado foi por ela proferido.

A autoridade reclamada prestou informações
no
ID no 285740362
, esclarecendo que a decisão foi tomada em caráter precário, com análise dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada e em observância aos precedentes análogos deste Tribunal.

Justificou
ainda
que, em razão do objeto do mandado de segurança impactar diretamente na continuidade das atividades empresariais do grupo em recuperação judicial, e por entender preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, decidiu conforme os elementos constantes nos autos e em conformidade com os princípios da Lei de Recuperação e Falências.

Insta
da
a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID no 2909
53373, opinando pela improcedência da reclamação.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Eminentes pares

Não é de se olvidar que a
reclamação é instrumento constitucional previsto no art. 988 do C
PC/15
para preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade das suas decisões, bem como para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, ou ainda para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Confira:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I -
preservar
a competência do tribunal;

II -
garantir
a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir
a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”.

A parte reclamante se insurge, em síntese, contra decisão liminar proferida nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008720-82.2025.8.11.0000
, que supostamente teria violado a prevenção para o julgamento da ação, bem como pelo não cabimento da ação em face de decisão liminar proferida em outros autos.

Sustenta a
ocorrência
de
usurpação de competência por parte do Desembargador Plantonista, que concedeu liminar em mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida p
or esta desembargadora
no agravo de instrumento relacionado à recuperação judicial.

Após análise detida dos autos e dos argumentos apresentados pelas partes, observ
a-se
que a presente reclamação não merece acolhimento, como bem apontado pelo parecer ministerial.

Isto porque, a
reclamação constitucional possui caráter excepcional no sistema processual brasileiro,
consistindo em
instrumento específico para preservação da competência dos tribunais e garantia da autoridade de suas decisões
, conforme acima delineado.
Não se trata de recurso ou de ação que visa à reforma ou à invalidação da decisão reclamada, mas de uma medida destinada a corrigir usurpação de competência ou garantir a observância de decisão vinculante.

Ocorre que, os argumentos lançados pela parte
r
eclamante revelam que o seu inconformismo envolve tão somente a reforma do
decisum
que lhe foi desfavorável
.

É cediço que a
reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pela autoridade reclamada.

Sobre o tema,
recentíssimo julgado desta Câmara
:

"AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRETENSÃO AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I e IV, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A reclamação constitucional possui caráter excepcional, devendo ser utilizada apenas para garantir a autoridade das decisões do tribunal ou a competência constitucionalmente estabelecida, nos termos da Constituição e da legislação processual, não podendo ser usada como sucedâneo recursal."
(TJ/MT, N.U 1012433-02.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Seção de Direito Privado, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 04/02/2025)

Ademais, conforme elucidado na decisão que indeferiu a liminar,
o mandado de segurança, por sua natureza jurídica de ação autônoma, não se submete necessariamente às regras de prevenção aplicáveis aos recursos. O mandado de segurança impetrado contra ato judicial constitui uma ação originária que examina exclusivamente a legalidade do ato impugnado, não guardando relação de
acessoriedade
ou dependência com a causa principal.

Sobre o tema:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÕES NÃO CONEXAS. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E RECURSAL. A relatoria de mandado de segurança originário não induz prevenção do recurso interposto na ação ordinária, seja porque inexiste conexão ou
acessoriedade
, seja por envolver o exercício de competências diversas - originária e recursal. Conflito conhecido e acolhido.”
(TJMG - CC: 10024142497239002 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019)

Se não bastasse,
ainda que se admitisse a aplicação da regra de prevenção ao mandado de segurança, este não poderia ser distribuído para a mesma
d
esembargadora que proferiu o ato impugnado, sob pena de comprometimento da imparcialidade necessária ao julgamento.

Quanto
à
alegação do reclamante de
que o mandado de segurança não seria cabível contra a decisão proferida pela
d
esembargadora relatora do agravo de instrumento, em razão do disposto no art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009 e na Súmula 267 do STF
, tal argumento não se sustenta
.

Tal questão

diz respeito ao próprio mérito do mandado de segurança e deve ser examinada no âmbito daquela ação, não podendo ser objeto de análise em sede de reclamação. A eventual inadequação da via eleita para impugnar a decisão judicial não configura usurpação de competência apta a justificar o acolhimento da reclamação.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "
o cabimento ou descabimento do mandado de segurança há de ser examinado quando do julgamento do próprio
mandamus
, não se prestando a reclamação para esse fim
"
(
STJ -
AgRg
na
Rcl
6.590/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/201
5
,
DJe
01/03/201
5
).

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre
a
o reclamante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a presente reclamação, por não vislumbrar a alegada usurpação de competência ou violação à autoridade das decisões deste Tribunal.

Comunique-se à autoridade reclamada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025